Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-94.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-94.2022.8.14.0110

APELANTE: WANDERSON DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR DAÇÃO EM PAGAMENTO PRO SOLUTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e a propriedade plena do veículo em favor da credora, determinando a transferência no DETRAN/PA, bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do bem implica dação em pagamento pro soluto e quitação do débito; (ii) verificar se há abusividade na manutenção das restrições em órgãos de proteção ao crédito; (iii) apurar possível enriquecimento sem causa em favor da credora; (iv) estabelecer se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos encargos contratuais impugnados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime da alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, adota a lógica da dação em pagamento pro solvendo, sendo a quitação do débito condicionada à venda do bem e apuração do saldo, e não à mera retomada do bem pelo credor.

4. A valorização do bem acima do valor da dívida não permite presumir a quitação, sendo imprescindível apuração concreta via ação de prestação de contas.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o devedor tem direito à prestação de contas, mas por meio de ação própria, não no bojo da busca e apreensão (STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS).

6. A simples alegação genérica de encargos abusivos, desacompanhada de prova técnica ou pedido de perícia, não descaracteriza a mora nem enseja nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada.

7. A sentença enfrentou as alegações defensivas, adotando fundamento contrário à pretensão do recorrente, o que afasta a nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV).

8. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento e ausência de purgação da mora no prazo legal (art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69), constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

9. Não havendo reforma da sentença e diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor não implica quitação da dívida, devendo eventual saldo remanescente ser apurado por meio de ação própria; 2. A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova técnica ou pedido de produção de prova, não descaracteriza a mora nem invalida a sentença; 3. A manutenção das anotações em cadastros restritivos de crédito, diante do inadimplemento e ausência de purgação da mora, é legítima e constitui exercício regular de direito; 4. A rejeição implícita de alegações defensivas não implica nulidade da sentença quando o fundamento central da controvérsia é adequadamente enfrentado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 1º; CC, art. 188, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98 e 489, §1º, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2324008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2195038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; TJ-SP, AC 1010706-56.2022.8.26.0001, Rel. Des. Mário Daccache, j. 27.02.2023; TJ-DF, AI 0742264-53.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.04.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801138-94.2022.8.14.0110

APELANTE: WANDERSON DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por WANDERSON DA SILVA ALMEIDA contra sentença (id. 33114123) proferida nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com fundamento em alienação fiduciária, proposta pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/1969, a posse e a propriedade plenas e exclusivas do bem descrito na exordial – motocicleta Honda NXR160 BROS ESDD, chassi nº 9C2KD0810NR146013 – em favor da autora. Além disso, determinou-se o envio de ofício ao DETRAN/PA para transferência do veículo, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.

Em suas razões recursais (id. 33114127), o recorrente alega, em síntese:
(i)
que a motocicleta retomada possui valor de mercado superior à dívida, caracterizando-se como dação em pagamento pro soluto e implicando na quitação integral do débito;
(ii)
que é indevida a manutenção das anotações restritivas em órgãos de proteção ao crédito após a consolidação da propriedade do bem em favor do credor;
(iii)
que houve violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a credora reteve bem mais valioso do que o saldo devedor (R$ 18.952,00 contra dívida de R$ 15.924,95);
(iv)
que a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à abusividade dos encargos contratuais impugnados na contestação, notadamente sobre a incidência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas, o que configuraria anatocismo e violação ao art. 51, IV, do CDC;
(v)
que, sendo pessoa hipossuficiente, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88; e
(vi)
que os ônus sucumbenciais deveriam ser revertidos ou, subsidiariamente, redistribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes, caso mantida a cobrança de parte do débito. Requer, ao final, o provimento total do recurso, com reforma da sentença para declarar a quitação da dívida e extinguir a condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com inversão do ônus, ou, alternativamente, que se reconheça a abusividade dos encargos e se determine o recálculo da dívida com redistribuição proporcional da sucumbência.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 33114130.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia posta a desate restringe-se à análise da correção da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido formulado pela credora fiduciária, ora apelada, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto do contrato – motocicleta marca Honda, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi nº 9C2KD0810NR146013 – em seu favor, bem como condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No que tange à tese central recursal – de que a consolidação da propriedade do bem em favor do credor representaria dação em pagamento
pro soluto
–, tal argumento encontra óbice jurídico intransponível no sistema legal que rege a alienação fiduciária, particularmente no Decreto-Lei nº 911/1969, o qual consagra a lógica da dação em pagamento
pro solvendo
.

Nos termos do art. 2º do citado diploma legal:

“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Assim, o ordenamento jurídico não presume a extinção do débito pela simples retomada do bem. A quitação dependerá da efetiva venda do bem em leilão, momento no qual se apurará, objetivamente, se houve ou não saldo remanescente em favor do devedor.

Nesse sentido, o C. STJ tem se manifestado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO . PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) . 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Outrossim, o argumento de que o valor de mercado do bem superaria o saldo devedor apresentado na inicial não altera essa premissa legal, tampouco prescinde a apuração concreta do resultado financeiro da venda do bem no mercado, o que deverá ser alegado/apurado em ação própria.

Quanto à alegada abusividade de cláusulas contratuais – mais precisamente sobre a antecipação das parcelas vincendas com encargos moratórios –, anoto que a jurisprudência firmou a orientação no sentido de que a simples alegação de encargos abusivos não tem o condão de descaracterizar a mora:

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado nº 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07422645320228070000 1690624, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Busca e apreensão – Alienação fiduciária de veículo – Inadimplemento – Mora comprovada por carta registrada enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento assinado por terceiro – Vencimento antecipado do débito – Transcurso do prazo para depósito do valor da dívida – Consolidação da propriedade em mãos do credor – Inconformismo da ré – Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Indevido, ainda, o valor cobrado a título de seguro atrelado ao financiamento, sem demonstração da livre manifestação da contratante – Existência de eventuais cláusulas abusivas no contrato, contudo, não afastam a mora da devedora – Mera alegação de abusividade, sem prova de pagamento de valores incontroversos, revelase insuficiente para evitar a perda do bem – Sentença reformada apenas para afastar a cobrança dos encargos considerados abusivos e determinar a devolução das quantias pagas, de forma simples – Parcial provimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10107065620228260001 SP 1010706-56.2022.8.26.0001, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 27/02/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

No caso sob exame, embora o apelante tenha arguido tal abusividade em sede de contestação, não apresentou qualquer prova técnica capaz de evidenciar distorção nos cálculos, tampouco requereu, à época, a produção de prova pericial contábil. Limitou-se a afirmações genéricas desacompanhadas de planilhas, quadros comparativos, cálculos alternativos ou outro qualquer elemento mínimo de corroboração, pelo que a r. sentença deve ser mantida neste aspecto.

Assim, constata-se que, diferentemente do alegado pela parte apelante, a r. sentença enfrentou a suposta abusividade dos encargos contratuais, adotando entendimento diverso ao pretendido pela parte demandada/recorrente, não ensejando qualquer nulidade a ser reconhecida.

No que diz respeito à manutenção das restrições cadastrais em nome do devedor, também não há qualquer ilegalidade na conduta da credora. A inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), e não se verifica nos autos qualquer prova de pagamento integral da dívida que ensejasse sua exclusão.

Ao revés, o apelante não purgou a mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar (art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69), tampouco logrou êxito em demonstrar a satisfação da obrigação, de forma que persiste, até prova em contrário, a inadimplência como fato jurídico autorizador da negativação.

A propósito, colaciono julgado deste E. TJE/PA:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM BASE NA TABELA FIPE.
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Antônio Expedito da Conceição dos Santos contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento na inadimplência contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de garantia fiduciária — motocicleta Honda POP 110i — em favor da credora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 . O apelante alega omissão quanto a pedidos formulados na contestação e busca a reforma da decisão, com exclusão de eventual negativação e amortização da dívida com base na Tabela FIPE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão na análise de pedidos defensivos; (ii) estabelecer se é possível a amortização da dívida com base na Tabela FIPE e nos valores pagos; (iii) determinar se é legítima a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito diante do inadimplemento contratual. III . RAZÕES DE DECIDIR A sentença é válida, pois a rejeição implícita de pedidos contrários à procedência da ação é juridicamente suficiente quando a fundamentação aborda o ponto central da controvérsia — o inadimplemento contratual — nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A pretensão de amortização do débito com base em valor referencial de mercado (Tabela FIPE) não se compatibiliza com o rito especial da ação de busca e apreensão, devendo a eventual diferença entre o valor da venda extrajudicial e o saldo devedor ser apurada e devolvida em momento posterior, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 .
A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor fiduciário, sendo legítima diante do inadimplemento, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A purgação da mora somente é válida se efetuado o pagamento da integralidade da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 722), não se admitindo purgação parcial. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento de procedência da ação de busca e apreensão afasta, de forma implícita e suficiente, os pedidos da parte ré que contradizem os fundamentos da decisão. A amortização do débito com base na Tabela FIPE ou em valores pagos parcialmente é incabível em ação de busca e apreensão, devendo discussões contábeis serem deduzidas em ação própria. É legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes diante da mora, ainda que haja restituição do bem . A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 13.043/2014.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts . 2º e 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1742102/MG, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.03 .2023; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS nº 4151/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 26 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j . 03.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08051041620248140039 30758995, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, restando devidamente comprovada a mora e/ou o inadimplemento, o art. 3º do Decreto Lei 911/69 autoriza que o credor fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. In casu, como devidamente comprovada a constituição e mora, a inicial deve ser recebida, com deferimento da medida liminar de busca e apreensão, visando cumprir o rito especial prescrito pelo Decreto lei nº 911/69, o que impõe a manutenção da decisão agravada. (TJ-MS - AI: 14088254020208120000 MS 1408825-40.2020.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020)

BUSCA E APREENSÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PELO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ação de busca e apreensão julgada improcedente, em acolhimento à defesa de aplicação de teoria do adimplemento substancial . Apelo autoral. Mora regularmente constituída. Discussão sobre valores inaugurada de forma a subverter o rito processual. Defesa que apenas se admite após a efetivação da liminar . Discussão sobre valores em sede de busca e apreensão que não se admite. Tema 722 do STJ. Inaplicabilidade da teoria de adimplemento substancial. Subversão de rito . Necessidade de retomada do processamento adequado. Recurso provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00256044320208190038 202400178729, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

Assim, nada a reformar na decisão de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora concedidos ao apelante.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026